Tribunal: TJMT
Processo: 1020255-76.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020255-76.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSE BALBINO FILHO LATICINIOS - ME - CNPJ: 36.937.258/0001-66 (AGRAVADO), JOSE BALBINO FILHO - CPF: 109.734.601-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO JUÍZO DE ORIGEM –
CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – MULTA INDEVIDA
– SANÇÃO AFASTADA –
RECURSO PROVIDO
.

Não evidenciado o caráter manifestamente protelatório, a multa do artigo 1.026, § 2o do CPC é indevida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1020255-76.2023.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, em Embargos de Declaração proferidos em Execução de Título Extrajudicial, condenou o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa (Art. 1.026, §2o, do CPC).

O embargante
se insurge contra a sanção aplicada
, arguindo que o Recurso não teve caráter protelatório.

E
feito suspensiv
o indeferido (Id.
180912672
).

Sem contraminuta (Id.
191040189
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que não acolheu os Embargos de Declaração e o condenou ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa (Art. 1.026, §2o, do CPC)
.

A
lega que
na decisão
embargada
ficou consignado
que

nov
o pedido de pesquisa via sistemas não seria
aceito

e

determinad
o que
,
em caso de não localização de bens do executado,
os autos forrem remetidos

ao arquivo com a declaração de que

a Execução est
á

frustrada
.

Contudo, segundo afirma, essa
s
questões já tinham sido determinadas em
decisão anterior,
contra a qual interpôs o AI
n. 1010780-96.2023.8.11.0000
, que foi assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELO
INFOJUD
- DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO.

O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o
Bacenjud
deve ser aplicado ao
Renajud
e ao
Infojud
, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (
AgInt
no REsp 1.619.080/RJ)
.

O art. 1.026, §2o, do CPC
estabelece que “
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
”
.

Neste caso, a
inda que o ED não tenha sido
provido
,
foi devidamente
fundamentado nas hipóteses do art. 1.022 do CPC
e
não está evidenciado o caráter protelatório a enseja
r
a aplicação da
sanção
, que, portanto, deve ser afastada.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PARA SANEAR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTUITO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC/2015. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se o afastamento da multa imposta com esteio no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Inteligência da Súmula no 98/STJ. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1273513 SC 2018/0079770-8, Relator: Ministro SÉRGIO
KUKINA
, Data de Julgamento: 13/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/12/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. PREENCHIDOS. MULTA APLICADA EM RAZÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. NÃO VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTADA. APLICAÇÃO SÚMULA 519 DO STJ. PRECEDENTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. 1. Os Embargos de Declaração, salvo se intempestivos, devem ser conhecidos e ocasionar a interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 2. Constatada a ausência de caráter protelatório
dos Embargos de Declaração, não há fundamento para a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
(...)

(
TJ-SP
- AC: 0003933-81.2019.8.26.0400, Relator: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 11/06/2021, 3a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para afastar a multa
aplicada
n
o juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024